Tribunal: STF
Processo: ARE 939008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade objetiva do Estado, em razão de morte de detento em fuga de estabelecimento prisional. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.